Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA EM REGIME ABERTO. TEMA N. 1.274 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NA PORTARIA VEP N. 8/2016. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de visita de sua genitora, com base em vedação contida na Portaria VEP n. 8/2016, sob o fundamento de que a pretensa visitante cumpre pena em regime aberto.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que negou o direito de visita do apenado, com base unicamente na condição da visitante, sua mãe, estar em cumprimento de pena no regime aberto.
III - Razões de decidir:
3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, porém, não se trata de direito absoluto, mas admite restrição, em ato motivado.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal adotava o entendimento de que o fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto consistia óbice à visitação, com base na Portaria VEP/DF n. 8/2016.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 2.119.556/DF e REsp 2.109.337-DF (Tema n. 1.274), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade no regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o exercício do direito de visita a pessoa presa”.
6. A ausência de fundamento concreto adequado, necessário e proporcional pelo juízo de origem impõe a reforma da decisão para afastar a limitação ao direito de visitas imposta ao agravante, pautada unicamente no fato de sua genitora, pretensa visitante, estar em cumprimento de pena em regime aberto.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.